Tribunal: TJSP
Processo: 1005885-18.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005885-18.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
IGOR DE ANDRADE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005885-18.2019.8.26.0032/50000
2
VOTO No 51115
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005885-18.2019.8.26.0576/50000 -
Araçatuba
EMBARGANTE Igor de Andrade Alves
EMBARGADA MRV Engenharia e Participações S/A
RECURSO Embargos de declaração Omissão
inexistente Pretensão nitidamente infringente.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 298/300
dos autos principais, sustentando Igor de Andrade Leite ser ele omisso quanto à majoração
dos honorários advocatícios em grau de recurso. Argumentou que dentre as orientações do
NUMOPEDE não está a de não aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Sabidamente, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477 PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de
1/7/15).
No caso, não existe, à evidência, nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição a ser afastada.
O propósito único do embargante é o de que venha a ser majorada a verba
honorária.
Era de rigor reconhecer que, em termos absolutos, além “em consideração o
disposto Comunicado CG no 02/2017, do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda -
NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em que se recomenda aos Juízes de Direito a observância de diversas práticas para
enfretamento da questão relativa a uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados,
não se há de cogitar de majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005885-18.2019.8.26.0032/50000
3
prol do advogado da parte autora, considerados a natureza e o valor da causa e,
principalmente, a multiplicidade de demandas de pequena monta derivadas de contratos
idênticos que patrocina, conforme se depreende de breve consulta do sistema processual do
Tribunal de Justiça.” (fls. 300).
Nisso não há nenhuma omissão. Para além do enfrentamento das práticas
predatórias, a falta de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal no caso
concreto decorre da observância das regras gerais atinentes à fixação da verba e dos
princípios da boa-fé, da lealdade e da cooperação processual.
Em suma, decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
omissão, obscura ou contraditória acerca de tema relevante.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator